Tribunal: TJSP
Processo: 1005352-49.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C.C INDENIZAÇÃO. OUTORGA DE ESCRITURA E PAGAMENTO DE TRIBUTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AFASTAMENTO. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRAZO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE. INCLUSÃO DOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Na hipótese de litisconsórcio necessário deve ser concedido prazo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C.C INDENIZAÇÃO. OUTORGA DE ESCRITURA E PAGAMENTO DE TRIBUTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AFASTAMENTO. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRAZO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE. INCLUSÃO DOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Na hipótese de litisconsórcio necessário deve ser concedido prazo para emenda da petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC., sob pena de nulidade da sentença judicial